Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-26.2024.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA CONTRA FILHA MENOR. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE PERDÃO JUDICIAL POR ANALOGIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença penal condenatória por crime de lesão corporal dolosa, praticado por genitora contra sua filha adolescente, no contexto de violência doméstica. Pretensão de extinção da punibilidade com base na aplicação analógica in bonam partem do perdão judicial.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a concessão de perdão judicial, por analogia, nos casos de lesão corporal dolosa praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra adolescente.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimentos colhidos e confissão judicial da acusada. 4. O perdão judicial não possui caráter discricionário e só pode ser aplicado nas hipóteses legais expressamente previstas. 5. A jurisprudência do STJ veda sua concessão por analogia in bonam partem fora dos casos legais, sendo inaplicável à lesão dolosa. 6. A condenação foi fixada no mínimo legal, com concessão de suspensão condicional da pena, demonstrando observância das circunstâncias pessoais da acusada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.